Tribunal: TJDFT
Processo: 0715961-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO. MULTA. REINCIDÊNCIA. ART. 8, §7o, CDU. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. CONSELHO DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO PRÉVIA. ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidos em contrarrazões não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, recaindo ao jurisdicionado penalizado o ônus de elidir, ainda que minimamente, o ato impugnado.
3. A intervenção do Poder Judiciário em relação às soluções alcançadas em processos administrativos deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não se podendo interferir na discricionariedade da Administração quanto à gestão de seus interesses ou no mérito de suas decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes.
4. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade parcial do artigo 8o, §7o, do Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transportes Coletivo do Distrito Federal (CDU) para expungir do ordenamento jurídico a expressão "independentemente de julgamento de recurso". Logo, a utilização do coeficiente de reincidência depende do esgotamento das vias recursais da infração anterior.
5. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. A prova da incidência do coeficiente de reincidência no valor da multa arbitrada sem a observância do trânsito em julgado das infrações pretéritas, impõe a readequação do montante, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
7. Negou-se provimento ao recurso. Fixou-se honorários recursais.